Tribunal: TJMT
Processo: 1013420-82.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013420-82.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cabimento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JURANDIR ANASTACIO PINTO - CPF: 117.721.937-98 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - CPF: 052.610.127-08 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE CUNHA - CPF: 484.029.907-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LIMA DE ANDRADE NETO - CPF: 102.994.085-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ZONIS - CPF: 706.567.467-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODOLFO LANDIM MACHADO - CPF: 596.293.207-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE - CPF: 320.513.527-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON JOSE GUITTI GUIMARAES - CPF: 647.760.267-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO JOSE BELOTTI VARGAS - CPF: 471.680.567-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
–
FORMAÇÃO DEFICITÁRIA DO INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO – INÉRCIA
– NÃO CONHECIMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
–
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na interposição do agravo de instrumento deve ser observado o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 1017, I a III, do CPC.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a ausência de qualquer peça obrigatória prevista no art. 1.017, do CPC, deve concedido prazo para juntada e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a inadmissibilidade, o que ocorreu no caso em comento, pois, constatada a formação deficitária, o art. 1017, § 3º, do CPC impõe a abertura de oportunidade para regularização no prazo de cinco dias.

3. Decorrido o termo sem que o agravante trouxesse as peças obrigatórias e imprescindíveis à análise do recurso, faltou, assim, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento do agravo.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A visando reformar a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013420-82.2017.8.11.0000 que aviaram, tendo em vista o desatendimento ao disposto no art. 1.017, I, do CPC, no tocante a cópia da decisão agravada.

In verbis
:

“De consequência, na ausência de cumprimento do despacho (Id. 1483868) que determinou a juntada, no prazo de cinco (5) dias, de cópia integral do processo, inclusive do verso das folhas, todavia,
deixou de juntar, por inteiro, cópia da decisão agravada
, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.” (Grifei)

A agravante sustenta que
deveria o relator ter especificado
de forma clara, informar quais peças deveria a agravante fazer juntar aos autos para saneamento do imputado vício
, logo, a complementação do instrumento, pois na decisão que intimou o Agravante para complementação da documentação,
determinou genericamente a juntada da cópia integral da execução fiscal
.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática do Ilustre Relator, caso não exerça o direito de retratação.
(Id. 1810029).

Contrarrazões do agravado (Id. 1945341).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo regimental interposto por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A visando reformar a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013420-82.2017.8.11.0000 que aviaram, tendo em vista o desatendimento ao disposto no art. 1.017, I, do CPC, no tocante a cópia da decisão agravada.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento e, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Relevante esclarecer que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)” – STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1694390/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/03/2018, DJe 20/03/2018, e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo.

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, III, do CPC, permite que o
relator
não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões do agravo de instrumento já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“(...).

Determinei a intimação da agravante para, no prazo de cinco (5) dias, apresentar cópia do processo por inteiro, inclusive com o verso das folhas (Id. 1481433). Todavia, não o fez em relação à decisão agravada, porquanto ausente o verso de fls. 148 dos autos originais.

É o relatório.

A agravante descumpriu o disposto no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, uma vez que deixou de juntar,
por inteiro
, cópia da decisão agravada (Id’s. 1415358, fls. 8/9 e 1563662, fls. 8/9). Nela, consta apenas parte da decisão e, como é de muito comum sabença, parte não é o todo.

É a lição de ontem:

[...]
Cabe ao agravante zelar pela correta formação do agravo, com a juntada

de todas as peças obrigatórias em sua integralidade, sob pena de ofensa ao comando do artigo 525, I, do CPC, do seguinte teor
:

Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

Vale transcrever lição de Pontes de Miranda, em ‘Comentários ao Código de Processo Civil’, Tomo VII, 3ª edição, p. 249:

‘Instrução do agravo - Há peças que, obrigatoriamente, devem acompanhar o agravo de instrumento, juntas com a petição que o interpuser, sob pena de inadmissibilidade (não conhecimento, na fórmula usual dos tribunais) do recurso.
O inciso I do art. 525 as enumera, exaustivamente: cópias da decisão agravada,
(...).
A cópia da decisão agravada deve ser integral e legível
’ (sem negrito no original).

Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO OFERECIDO PERANTE O TRIBUNAL ESTADUAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO CORRETA. CPC, ART. 525, I.

I. Na sistemática processual implantada pela Lei n. 9.139/95, que alterou os arts. 525 e seguintes do CPC, impossível o conhecimento de agravo de instrumento falto de peças obrigatórias, bem assim inadmissível a juntada tardia das mesmas.

II. Precedentes do STJ.

III. Recurso especial não conhecido (REsp 674.214/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 1º/08/2005).

(...)

E a de hoje:

[...] A ausência
ou incompletude de quaisquer das peças que compõem o agravo
, na forma enumerada pelo art. 544, § 1º, do CPC (redação anterior à edição da Lei nº 12.322/2010), dá ensejo ao não conhecimento do recurso. [...]. (STJ, Quarta Turma, EDcl no AgRg no Ag 824822/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos do art. 525, I, do CPC, a cópia da decisão agravada constitui documento obrigatório e essencial para a formação do instrumento, pelo que a sua ausência importa o não conhecimento do recurso de agravo
.

Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1381630/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de agosto de 2013). [sem negrito no original]

(...)

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe à agravante zelar pela correta formação do agravo de instrumento, com o traslado das peças obrigatórias em sua íntegra.

É clara a disposição do artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil, que determina a pena de não conhecimento para o agravo de instrumento não instruído com as peças ali mencionadas
.

(...)

Esta Corte pacificou entendimento de que a alegação de traslado de cópia integral dos autos não é suficiente para justificar a falta de documento, sem que haja, também, certidão do Tribunal ‘a quo’ confirmando a ausência da referida peça.

Não se trata de excessivo rigor formal, mas de segurança jurídica. Indiscutível é a necessidade da íntegra das peças formadoras do agravo de instrumento a fim de que o julgador tenha a certeza do que se está alegando e do que foi decidido pela instância inferior.

Propício, ainda, mencionar o pronunciamento do Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, quando do julgamento do AgRg no agravo de instrumento 150.796/MG, em 24.3.1998, ao dilucidar que, ‘por mais justa que seja a pretensão recursal, não se pode desconhecer os pressupostos recursais. O aspecto formal é importante em matéria processual não por amor ao formalismo, mas para segurança das partes. Assim não fosse, teríamos que conhecer dos milhares de processos irregulares que aportam a este Tribunal, apenas em nome do acesso à tutela jurisdicional’.

Lembro que ao agravante cabe zelar pela correta formação do instrumento, ante a impossibilidade de corrigir eventuais desacertos nesta instância excepcional, pois ocorrida a preclusão consumativa.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como penso. É como voto. (STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1419536/PE, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓPIA INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA - NÃO JUNTADA - CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE.

Para a formação do agravo de instrumento, é obrigatória a juntada da decisão agravada em sua integralidade, sob pena de não conhecimento do recurso
.

Recurso não conhecido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 22318/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 23 de julho de 2013). [sem negrito no original]

É certo que estou a me referir à peça obrigatória, enumerada no artigo 1.017, I, e não às previstas no artigo 1.017, III, do Código de Processo Civil. Obrigatórias, não aquelas reputadas facultativas.

Com efeito, dispõe o artigo 932, do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único, que “
antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
.”.

O artigo 1.017, § 3º, do Código de Processo Civil determina que, “
na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único
.”.

De consequência, na ausência de cumprimento do despacho (Id. 1483868) que determinou a juntada, no prazo de cinco (5) dias, de cópia integral do processo, inclusive do verso das folhas, todavia, deixou de juntar, por inteiro, cópia da decisão agravada, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil
, não conheço do recurso
.(...)”(Grifei)

Síntese necessária.

O art. 932, III, do CPC, permite que o
relator
não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Veja como o Código de Processo Civil, diante da reiterada jurisprudência sobre a necessidade do julgador conhecer o pedido originário e argumentos integrantes da causa de pedir, estabeleceu no art. 1017, I a III, o seguinte rol de documentos:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

Dessa forma, por força do art. 1017, § 3º c/c art. 932, parágrafo único, ambos CPC, houve a intimação da Agravante para que, no prazo de legal, suprisse a falta das peças em referência nos seguintes termos (id.1481433) :

“(...)

Dessa forma, em consonância com os artigos 1.017, § 3º, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, corrigir, bem como apresentar cópia integral da execução fiscal, inclusive, com o verso das folhas.(...)”

Todavia, não foi apresentada por completo, a cópia da decisão agravada, faltou a folha 148v, que inclusive era o teor da irresignação que gerou o Agravo de Instrumento.

Além disso, na própria decisão combatida, teve a sensibilidade de frisar a importância de trazer os versos das folhas, o que é óbvio já que faz parte dos autos, e, a determinação era cópia integral.

Nos termos do despacho já colacionado nestas razões, o agravante deveria ter trazido aos autos cópias das peças obrigatórias, conforme previsto no art. 1.017, I do CPC.

Ocorre que, como bem ressaltado na decisão ora agravada, o agravante não trouxe por completo, sendo a folha ausente imprescindíveis à análise do recurso, faltando, assim, requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a ausência de qualquer peça obrigatória prevista no art. 1.017, do CPC, deve concedido prazo para juntada e só depois, caso o recorrente se mantenha inerte, deve ser decretada a inadmissibilidade, o que ocorreu no caso em comento.

Veja-se que, intimado a complementar a documentação, em conformidade com o parágrafo único do artigo 932, do CPC, o recorrente não cumpriu a contento a determinação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA SALARIAL. REAJUSTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA ELENCADA NO ARTIGO 1.017, I, DO CPC/2015. -Afigura-se inadmissível o agravo de instrumento interposto sem as peças obrigatórias previstas no artigo 1.017, I, do CPC/2015, mesmo após a concessão de prazo para complementação dos documentos. -Negado seguimento ao recurso.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70075381756, Vigésima Quinta Câmara Cível,
Relatora
: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em 20/11/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTOCONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO CAUTELAR DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. O RECURSO ESPECIAL NÃO FOI CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DEFENDE A AGRAVANTE A NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Contrariamente ao argumento da agravante, para acolhimento do recurso, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado (a ausência de peças obrigatórias ao agravo de instrumento), o que, forçosamente, ensejaria rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior a obstar o conhecimento do recurso. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1129297 MG 2017/0160552-3, TERCEIRA TURMA,
Relator
: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 12/12/2017, Publicado em DJe 02/02/2018)

Por fim, não procede a alegação de que as cópias foram juntadas completas ou que o Nobre relator está agindo em extremo preciosismo.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021